Tribunal: TJES
Processo: 5010539-63.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010539-63.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: M. M.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5010539-63.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: M.M.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, em ação que versou sobre fornecimento do medicamento "Palivizumabe". A embargante apresentou dois recursos de embargos, alegando omissão e obscuridade quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios e ao cumprimento de sentença. A embargada pugnou pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a interposição de dois embargos de declaração contra o mesmo acórdão; (ii) analisar se há obscuridade ou omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios para fins de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, configurando preclusão consumativa em relação ao segundo recurso interposto, que não deve ser conhecido.

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio para rediscutir o mérito da decisão.

5. A alegada obscuridade sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios não se sustenta, pois a sentença fixou como base o valor da condenação, o qual coincide com o valor da causa. O acórdão esclareceu que não há dúvida razoável sobre essa definição.

6. A utilização dos embargos para rediscutir matéria já decidida configura pretensão de reapreciação indevida e desvirtua a finalidade do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Primeiro recurso conhecido e desprovido; segundo recurso não conhecido por preclusão consumativa.

Tese de julgamento:

1. A interposição de dois embargos de declaração contra o mesmo acórdão viola o princípio da unirrecorribilidade, atraindo a preclusão consumativa do segundo recurso.

2. Não há omissão ou obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios quando a sentença define de forma clara o critério aplicado, e o acórdão apenas reafirma essa base sem haver recurso da parte interessada.

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 932, III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, ED nº 1021967-72.2019.8.26.0405, Rel. Des. Renato Sartorelli, j. 09/08/2021;

TJ-PR, ED nº 0000613-20.2020.8.16.0014, Rel. Juiz Fernando Andreoni Vasconcellos, j. 06/02/2024;

TJDFT, EDcl na Apelação Cível nº 0714783-49.2021.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 26/01/2022;

TJES, EDcl na Apelação Cível nº 5004238-46.2021.8.08.0000, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 18/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
M.M.
em face do v. acórdão (ID 10676523) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, nas razões acostadas no ID 10758095, a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Ainda, a parte embargante apresentou segundo recurso de embargos de declaração, anexado no ID 12653976, também alegando a ocorrência de vício de omissão.

A Embargada, por seu turno, apresentou sua manifestação no ID 12906685, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, registro que o princípio da unirrecorribilidade impede a interposição simultânea de dois recursos em face da mesma decisão, de maneira que, tendo a parte embargante apresentado dois embargos de declaração em face do acórdão proferido, é vedado o conhecimento do segundo recurso, em virtude da preclusão consumativa.

Nessa linha intelectiva, é uníssona a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
A duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte, atacando a mesma decisão, acarreta o não conhecimento do recurso que foi protocolado por último, em razão da caracterização da preclusão consumativa.
(TJ-SP - EMBDECCV: 10219677220198260405 SP 1021967-72.2019 .8.26.0405, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/08/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA UMA MESMA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE . PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Embargos de declaração não conhecidos em razão da sua manifesta inadmissibilidade (art. 932, inc . III, do CPC). (TJ-PR 00006132020248160014 Londrina, Relator.: Fernando Andreoni Vasconcellos Juiz de Direito Substituto, Data de Julgamento: 06/02/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/02/2024)

Sendo assim, sem maiores delongas, desde logo
não conheço do recurso constante no ID 12653976.

Em evolução, concernente aos aclaratórios anexados no ID 10758095, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face de decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Segundo argumenta a Embargante,
“a fim de evitar-se eventual impugnação ao cumprimento de sentença, bem como levando-se em consideração a economia e celeridade processual, requer se digne V.Exª a elucidar se os honorários advocatícios serão objeto de cumprimento de sentença observando-se o orçamento apresentado e com base nas doses necessárias a menor e/ou com base em outro parâmetro”
; pelo que se infere que a alegação se relaciona ao vício de obscuridade.

Como cediço, a obscuridade
“
consiste em imprecisão semântica suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis com a finalidade e esclarecer a situação
”
(TJDFT; 0714783-49.2021.8.07.0001, 2ª Turma Cível, Rel. Des. ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 26/01/2022), que não se verifica no caso em comento.

Desta feita, resta evidente que não há obscuridade a ser sanada no acórdão recorrido.

Na sentença, o magistrado de piso determinou que a base de cálculo dos honorários advocatícios seria o valor da condenação, decerto que, na decisão integrativa, embora tenha rejeitado a tese de vício quanto ao capítulo da sentença atinente aos honorários advocatícios, esclareceu que
“é notório que o pedido julgado procedente é valorada no mesmo importe que o valor da causa, não havendo que falar em dúvida razoável a ser esclarecida quanto a referida temática”
.

Importa dizer que a ora Embargante não interpôs apelação em face da sentença, de maneira que a questão alusiva à base de cálculo dos honorários advocatícios sequer foi enfrentada por este Colegiado quando da análise do apelo manejado pela parte contrária, em face da incidência do princípio da devolutividade.

Vejamos, oportunamente, a ementa do julgado guerreado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PALIVIZUMABE. PREMATURIDADE E RISCO DE COMPLICAÇÕES RESPIRATÓRIAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 5ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pedido de M.M., determinando a concessão de cinco doses de 75mg do medicamento "Palivizumabe" à autora. A autora, nascida prematuramente, desenvolveu bronquiolite e requereu o fornecimento do medicamento pelo plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação contratual da operadora do plano de saúde em fornecer o medicamento "Palivizumabe", considerando a Diretriz de Utilização nº 124 da ANS; (ii) determinar se a exclusão contratual para medicamentos "off label" se aplica ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento "Palivizumabe" encontra previsão no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS, conforme a Diretriz de Utilização nº 124, que estabelece os critérios para sua concessão, dentre os quais se incluem prematuridade e doenças respiratórias.

4. No caso em análise, a autora preenche os critérios da ANS, uma vez que nasceu prematuramente e apresenta histórico de complicações respiratórias graves, comprovadas por laudo médico que evidenciou necessidade do medicamento para evitar novos riscos de reinfecção.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode recusar a cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente, especialmente em casos de risco grave à saúde do paciente. Tal entendimento prevalece mesmo diante de alegações de uso "off label" do medicamento, desde que o fármaco possua registro na ANVISA.

6. A exclusão contratual de fornecimento do medicamento com fundamento em uso "off label" revela-se abusiva quando há expressa indicação médica para evitar risco à vida do paciente, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O plano de saúde deve fornecer o medicamento "Palivizumabe" para criança prematura com histórico de complicações respiratórias, desde que preenchidos os requisitos previstos na Diretriz de Utilização nº 124 da ANS.

2. É abusiva a recusa de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, ainda que em uso "off label", quando houver prescrição médica para tratamento de enfermidade coberta pelo plano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV, § 1º, II e III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2179613-77.2022.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2022; TJRJ, AI 0049983-26.2024.8.19.0000, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.195.403/MG, 4ª Turma, j. 13/05/2024.

Nesse contexto, é certo que não há obscuridade no ponto alegado pela Embargante.

Saliento, por derradeiro, que, na esteira da remansosa jurisprudência deste Sodalício, os embargos de declaração não constituem via adequada para formulação de pretensão nova ou manifestação de inconformismo para com o julgamento realizado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA INADEQUADA. 1. – O recurso de embargos de declaração não é via adequada para manifestação de inconformismo com o que foi decidido porque cabível, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e para corrigir erro material. 2. – Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 3. – Não podem ser acolhidos os embargos de declaração pelos quais apenas busca-se obter rediscussão de matéria julgada, tal como ocorre no caso em exame, por inconformismo do embargante com o que restou decidido. 4. - Recurso desprovido. (TJES. 5004238-46.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. DATA 18/04/2022)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos no ID 12653976, ante a preclusão consumativa. No mais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração de ID 10758095 e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/06/2025 às 16:40:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57563624062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer os embargos opostos no id. 12653976 e, negar provimento ao recurso.